Tribunal: TJPA
Processo: 0005484-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005484-14.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: WALDENIR DE OLIVEIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVANTE SUSCITA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AGRAVADA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO MERECE AGASALHO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª sessão ordinária em plenário virtual, julgamento presidido pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 04 de
março
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0005484-14.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

AGRAVANTE: MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: WALDENIR DE OLIVEIRA LEMOS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
MÁRIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 16783957 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada e majorando os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte apelada para 15% (quinze por cento).

Em suas razões (ID 17179941), os agravantes suscitam prejudicial de mérito de prescrição, pois o prazo para o ajuizamento da ação originária seria trienal, nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil.

No mérito propriamente dito, sustentam a culpa exclusiva da parte apelada pela rescisão contratual, em razão da inadimplência anterior ao prazo de entrega do imóvel, o que justificaria a retenção parcial dos valores e o afastamento da condenação em compensação por danos morais, cujo valor pretende, subsidiariamente, a redução proporcional. Outrossim, almejam o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

No mais, repetem os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

A parte apelada ofertou contrarrazões (ID 17843553), esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida, alegando, ainda, que o agravo interno interposto seria manifestamente protelatório, motivo pelo qual requer a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por MÁRIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A, em face da decisão monocrática de ID nº 16783957 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença apelada e majorando os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte apelada para 15% (quinze por cento).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Relativamente à
prejudicial de mérito de prescrição
, afiguro insubsistente, pois embora a relação jurídica de direito material havida entre as partes seja eminentemente de consumo e, como tal, deveria ser regida pela norma especial correlata, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor, este é excepcionalmente afastado, por não prever prazo específico para pretensão indenizatória decorrente de rescisão contratual, mas apenas em caso de fato do produto ou serviço - quinquenal (art. 27) - dando lugar ao Código Civil, cujo art. 205 estabelece prazo decenal, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que, em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no AREsp 1.864.106/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2021). 3.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002
. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.047.767/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMANDA INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020). 2. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 5.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "a ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo prescricional e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra')" (AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 1.991.876/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, mantenho o entendimento da Decisão Monocrática de ID nº 16783957 que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Superada tal questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto pelos agravantes MÁRIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que não trouxeram nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, estando em consonância com a jurisprudência do STJ, especificamente na questão da responsabilidade objetiva dos agravantes pelo atraso na conclusão e entrega do imóvel.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Forte nessas premissas e, compulsando os autos, afiguro que apesar do esforço argumentativo da parte apelante, segundo a qual a parte apelada se tornou inadimplente antes da conclusão e entrega do imóvel, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a excludente de responsabilidade contida no inciso II ao norte, bem como de desconstituir os elementos de prova produzidos pela parte ora apelada na origem, quais sejam, os recibos que instruem a petição inicial (Id. 2540480-págs. 33/59), que demonstram inequivocamente o adimplemento do valor de R$35.086,91 (trinta e cinco mil e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

Ademais, o pretenso inadimplemento da parcela com vencimento em 18/06/2008, inclusive cobrada mediante notificação extrajudicial (Id. 2540480-págs. 56/58), nunca ocorreu, conforme comprova o extrato bancário catalogado nos autos (Id. 2540480-pág. 59).

De posse dessas informações, resta inequívoco que a parte apelada não concorreu para a rescisão do negócio jurídico de promessa de venda e compra entabulado entre as partes, fato que atrai a responsabilidade da parte apelante, friso, de cunho objetivo, pelo atraso na conclusão e entrega do imóvel, objeto contratual, motivador do pleito deduzido na origem.

Nessa toada, em regra, em relação ao dano moral, o mero descumprimento contratual, in casu, o prazo para a entrega do imóvel cuja promessa de venda e compra foi entabulada entre as partes, não tem o condão de, por si só, ocasionar danos à personalidade, exceto quando o tempo de atraso for excessivo, como na espécie, onde a previsão de entrega era para agosto/2019 e o “Habite-se” somente foi expedido em fevereiro/2011, portanto, ano e meio.

A propósito, eis a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIAS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SUPERIOR A 6 (SEIS) ANOS. LEGITIMIDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. MORA DA CONSTRUTORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL RECONHECIDO. LONGO PERÍODO DE ATRASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é no sentido de que é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes. Incidência da Sumula 83/STJ. 2.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior a 6 anos.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.034.823/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
Incidência do enunciado 568/STJ. 2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1891315/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)
(...)”

Além disso, melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao pleito subsidiário de redução proporcional do valor da respectiva condenação, pois consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da imissão na posse. 4.
No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos. 5.
No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão
.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)

Ademais, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Desse modo, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Por derradeiro, no que tange à condenação em litigância de má-fé da parte agravante, afiguro impertinente, por não restar inequivocamente demonstrado o seu intuito manifestamente protelatório ao interpor o recurso, conforme inteligência do art. 80, VII do CPC, não podendo ser presumida.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 09 de fevereiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/03/2024